Tribunal: STF
Processo: RE 572052
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-16
Data de publicação: 2011-03-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 


I – Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. 




II - Não há omissão quanto à modulação dos efeitos do decisum desta Corte uma vez que não houve pedido nesse sentido anteriormente ao julgamento pelo Plenário. 




III – Embargos de declaração rejeitados.